Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, além de outras postulações, demanda o deferimento e execução de medidas executivas atípicas, no caso, apreensão do passaporte, suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito de titularidade dos derradeiros executados, esclareça o agravante, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame dessas pretensões, porquanto, em havendo, o curso do agravo deverá ser suspenso até a fixação de tese sobre a matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado por aquela Corte Superior ao afetar para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o Tema 1.137, que dispõe sobre aludidas medidas. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator